Tribunal: TJES
Processo: 5005868-56.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005868-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA NUNES DE MORAES WON DOELLINGER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005868-56.2022.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEILA NUNES DE MORAES WON DOELLINGER.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SERRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LEILA NUNES DE MORAES WON DOELLINGER, inconformada com a sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais na proporção de 20% (vinte por cento) do valor do crédito.

2.

Em apertada síntese, a recorrente sustenta que: (i) possui direito potestativo ao destacamento dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 e art. 22 da Resolução nº 168/2011 do CNJ; (ii) juntou aos autos o contrato de honorários antes da expedição do precatório; (iii) a jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica quanto à possibilidade de destacamento; (iv) trata-se de verba de natureza alimentar.

3.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

4.
O pedido de destacamento de honorários advocatícios contratuais não foi objeto de apreciação no processo de conhecimento, inexistindo no título executivo judicial qualquer comando que autorize tal providência.

5. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais, de forma dissociada do crédito principal, porquanto o ente público não integra a relação jurídica contratual firmada entre a parte e seu advogado, sendo inaplicável, à espécie, a Súmula Vinculante nº 47.

6. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a fase de cumprimento de sentença deve observar estrita correspondência com o título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de obrigação não expressamente reconhecida na decisão exequenda.

7. Assim, ausente previsão no título executivo e sendo o Município estranho à relação contratual invocada, não há falar em destacamento, reserva ou pagamento direto de honorários advocatícios contratuais, razão pela qual correta a sentença ao indeferir o pedido.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)